Tribunal: TJDFT
Processo: 0728251-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES. NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.
2. Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança.
3. In casu, não é possível concluir pela ausência de patrimônio suficiente à garantia do débito objeto da cobrança, a indicar que eventual transferência de recursos da empresa para conta da ex-esposa do sócio remanescente seja capaz de reduzir os devedores à insolvência, razão pela qual não há se falar em fraude à execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.